Tribunal: TJDFT
Processo: 0730302-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, CPC. INVIABILIDADE. DEVEDOR LOCALIZADO. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
1. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
2. Diante da demonstração de que o banco autor tentou encontrar o veículo, mas não logrou êxito, e haja vista que houve a localização do requerido, que informou não encontrar-se na posse do bem, mostra-se viável a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo, sendo certo que, se frutífera a diligência, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional, prestigiando o julgamento do mérito da demanda. Precedentes.
3. Apelação provida para determina o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.